Tribunal: TJDFT
Processo: 0745754-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BUCO-MAXILOFACIAL. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO AFASTADA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, confirmando tutela de urgência para obrigar a operadora de plano de saúde a autorizar materiais específicos para cirurgia buco-maxilofacial e condenando-a ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em: (i) definir se é legítima a negativa de cobertura de materiais específicos para cirurgia buco-maxilofacial por plano de saúde; e (ii) estabelecer se a negativa de cobertura enseja indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação contratual entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Súmula 608), além da legislação específica dos planos de saúde (Lei no 9.656/1998).
4. O relatório médico apresentado pela recorrida demonstra a necessidade dos materiais indicados para garantir precisão e segurança na reconstrução facial, sendo a substituição por materiais alternativos potencialmente prejudicial ao resultado funcional e estético da cirurgia.
5. A inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito à reparação por dano moral.
6. Afastada a condenação da operadora de plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais, faz-se necessária a redistribuição dos consectários da sucumbência, nos termos dos artigos 85, § 8o, e 86, todos do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO 7. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.